Tribunal: TJSP
Processo: 1003464-46.2015.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000965327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003464-46.2015.8.26.0048/50000, da Comarca de Atibaia, em que é
embargante ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO, é embargado KIA
MOTORS DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CESAR LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE
MARCONDES CESAR.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 2/7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003464-46.2015.8.26.0048/50000
EMBARGANTE: ARAE COLLACO DE BARROS VELLOSO
EMBARGADO: KIA MOTORS DO BRASIL LTDA
PERITO: TOTAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E AUTOMEC
COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA (CONCESSIONÁRIA KIA)
COMARCA: ATIBAIA
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO ROGÉRIO SANTOS PINHEIRO
VOTO No 7137
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Inocorrência de contradição, omissão ou
obscuridade. Indevida natureza infringente do
recurso. Efeito modificativo que somente se
admite no caso de erro material. Hipótese,
porém, inexistente. Pretensão não amparada
pelo disposto no art. 1.022 do Código de
Processo
Civil.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos
pelo autor ARAE COLLAÇO DE BARROS VELLOSO ao V. Acórdão
de fls. 1069/1086 que, em ação de rescisão contratual cumulada com
devolução de quantia paga e indenização por danos materiais e morais,
deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor ora embargante
e pela corré Automec, negando ainda provimento ao recurso interposto
por Total Distribuidora.
O embargante alega julgamento extra petita ou
reformatio in pejus, ao argumento de que o pedido formulado pela
coapelante Automec foi somente de improcedência total da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 3/7
inexistindo pedido de redução da condenação como decidido no V.
Acórdão.
Pretende, ainda, esclarecimento sobre qual o
valor a ser utilizado na execução, levando em conta que o valor do
veículo na Tabela Fipe é variável entre preços mínimo, médio e
máximo.
Entende que, acolhida a parte do recurso que
reconheceu a responsabilidade solidária da montadora Kia Motors, deve
ser invertida a sucumbência, fixando-se honorários advocatícios com
base no art. 85, § 2o, do CPC, e majorados de acordo com o disposto o §
11, do mesmo dispositivo legal.
Embargos
tempestivos,
dispensados
de
preparo, pretendendo o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
As hipóteses de cabimento dos embargos de
declaração são taxativamente previstas no artigo 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, a saber: esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material,
razão pela qual visam completar, aclarar ou corrigir decisões que
padeçam dos vícios ora enumerados.
Como se vê, incluiu-se no novo Código de
Processo Civil, também, a possibilidade de se opor embargos de
declaração para efeito de correção de erro material. Por eles não se pode
pretender buscar a reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer
como resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou a
sua complementação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 4/7
Portanto, não se prestam os embargos para
alegar erro de julgamento ou de apreciação das provas.
No mesmo sentido:
“Embargos declaratórios não podem conduzir a novo
julgamento, com reapreciação do que ficou decidido.”
(RSTJ 103/187, maioria).
Isso porque, segundo entendimento do C. STJ,
não cabem embargos de declaração se o julgado é formalmente perfeito,
não encerrando qualquer obscuridade ou contradição e apreciou todos os
pontos que foram levantados no recurso:
“Mesmo nos embargos de declaração com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes
traçados no art. 535 do CPC.” (STJ - 1.a T., EDcl no
REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93).
Oportuna, pois, a lição de THEOTONIO
NEGRÃO e JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA:
"Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do Acórdão (RTJ
89/548 - 94/1.167, 103/1.210, 114/351) não justifica,
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização
com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689,
158/993, 159/638)." (“Código de Processo Civil e
Legislação Processual em vigor”, 37a ed., São Paulo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 5/7
Saraiva, 2005, p. 623).
Ensina WAMBIER, Tereza Arruda Alvim et al
(Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3a
ed., São Paulo: Regista dos Tribunais, 2016, p. 2527-2530:
“... será considerada omissão para efeitos dos embargos
de declaração a não análise de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento. [...] A omissão também será vislumbrada
nas hipóteses em que o pedido é julgado sem análise
(total ou parcial) dos fundamentos trazidos pelas partes
ou
quando,
embora
tenha
examinado
toda
a
fundamentação, o julgador deixa de resolver a questão
na parte dispositiva”.
In casu, respeitados os argumentos do
embargante, deles não se compartilha, eis que o V. Acórdão encerrou ato
formalmente
perfeito,
porquanto
devidamente
analisados
os
fundamentos externados no recurso de apelação.
Isso porque, ao contrário do entendimento do
embargante, a corré Automec formulou pedido alternativo, de
modificação da data da tabela FIPE que deveria ser adotada, já que a r.
sentença fixou aquela do ajuizamento da ação (maio/2015).
A esse respeito e partindo-se da premissa de
que a apelação devolve ao tribunal o conhecimento das questões
suscitadas e discutidas no processo, além de evitar o enriquecimento sem
causa, vedado no ordenamento jurídico, o V. Acórdão acolheu
parcialmente o recurso da apelante Automec, fixando o valor a ser
devolvido ao embargante segundo a tabela FIPE, na data da publicação
do V.Acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 6/7
No que se refere à sucumbência, não há
qualquer vício a ser sanado no V. Acórdão, porquanto o reconhecimento
da responsabilidade solidária da montadora com as corrés em nada altera
o sucumbimento proporcional do embargante na ação.
Por fim, não incide na espécie a majoração dos
honorários advocatícios recursais na forma do art. 85, § 11, do CPC, que
pressupõe, dentre outros requisitos, a anterior condenação em honorários
e o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente (STJ,
REsp no 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
04/04/2017).
Na realidade, a pretensão do embargante é a
rediscussão da matéria que foi devidamente apreciada e julgada no V.
Acórdão embargado, não se destinando a oposição dos embargos de
declaração à insurgência contra interpretação do Colegiado que lhe foi
desfavorável.
A esse respeito, a irresignação do embargante
desafia recurso próprio.
No mais, importa ressaltar que o Órgão
Julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos
suscitados pelas partes. Como assinalou a Ministra Nancy Andrighi, nos
Embargos de Declaração no REsp 770746/RJ:
O julgador não pode ser compelido a adentrar todos os
matizes jurídicos suscitados pelas partes. Basta-lhe decidir
fundamentadamente as questões pertinentes à solução da
controvérsia, o que encerra sua prestação jurisdicional,
não incorrendo nas hipóteses ensejadoras ao art. 535 do
CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1003464-46.2015.8.26.0048/50000 VOTO No 7137 7/7
Ademais, para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem
haja debatido e decidido questão federal controvertida, não se exigindo
expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial
(RT 659/192).
Dessa forma, não incidiu o V. Acórdão em
qualquer um dos vícios mencionados no art. 1.022 do CPC, na medida
em que o julgado apreciou todas as matérias submetidas à análise pelo
órgão colegiado.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

SERGIO ALFIERI
Relator